Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001893-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT AGRAVADO:- JOSE ROBERTO MENDONCA e outro
Agravo de Instrumento n. 1001893-31.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução, indeferiu pedido de penhora on-line em razão da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
A agravante alega que o feito foi ajuizado em 2002 e, apesar de citados, os agravados permaneceram inertes, e não foram encontrados bens aptos a serem penhorados.
Aduz que já encontra-se pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passiveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução, além de estar previsto no art. 854 do CPC.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a penhora on-line em razão da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
Seu art. 36 estabelece o seguinte:
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: (sem destaque no original)
Como se vê, para o enquadramento no crime de abuso de autoridade é preciso que haja excesso na medida e, depois de provocado para o saneamento, o magistrado mantenha-se inerte.
Além do mais, a penhora on-line está prevista no art. 854 do CPC, o que afasta a especial finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal (art. 1o, §1o, da Lei 13.869/2019).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra óbice para o acolhimento do pedido do exequente de realização de penhora em contas bancárias dos devedores.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator